Tribunal: TCU
Processo: 015.964/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Consulta sobre a possibilidade de Bacias Hidrográficas normatizarem o pagamento de diárias com recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos e formalizarem parcerias com organizações da sociedade civil, além de celebrarem atos de cooperação técnica com organismos internacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Consulta, em que se aprecia expediente formulado por Ivan Bispo, representando a Associação Amigos das Águas, com requerimento de correção de suposto erro material no Acórdão 1566/2020-TCU-Plenário (Rel. Min. Subst. André Luís de Carvalho); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. receber o expediente encaminhado por Ivan Bispo, como mera petição; 9.2. promover, de ofício, ajuste de forma no item 9.2.1 do Acórdão 1566/2020-TCU-Plenário , que passa a figurar com a seguinte redação: "9.2. (...) 9.2.1. estaria sob a competência primária da Agência Nacional de Águas (ANA), o estabelecimento dos parâmetros com vistas à concessão de diárias em prol dos membros e colaboradores dos Comitês de Bacias Hidrográficas, tendo as secretarias-executivas como entidades delegatárias, a exemplo dos comitês na esfera federal até o presente momento; (...) " 9.3. encaminhar cópia de inteiro teor do presente acórdão ao autor do requerimento e à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).